Tribunal: STF
Processo: ARE 1375257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRABALHO. ÓBITO DO EMPREGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGLIGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I. A ação regressiva ajuizada pelo INSS tem previsão nos arts. 120 e 121 da Lei n° 8.213/91. A parte final do art. 120 da Lei n° 8.213/91 dispõe ser cabimento de ação regressiva em face dos 'responsáveis' pela manutenção de normas padrão de segurança e higiene do trabalho com a finalidade proteção individual e coletiva dos trabalhadores. III. Tal responsabilização não se mostra possível, no entanto, relativamente ao dono de obra quando se trata de contrato de empreitada, visto que, neste tipo de avença, disciplinado pelos arts. 610 e seguintes do Código Civil, o empreiteiro é contratado para a consecução de uma determinada obra, à sua conta e risco, inexistindo fiscalização ou subordinação ao contratante. II. o art. 120, da Lei n° 8.312/91, ao dar consecução do disposto na parte final do inciso XXVIII, do art. 7° da Constituição Federal é plenamente constitucional. A ação regressiva justifica-se nas ocasiões em que os acidentes de trabalho que dão origem ao pagamento de benefícios previdenciários extrapolam o risco admitido e assegurado pelo Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, não havendo que se falar em 'bis in idem'. Tal é o que se verifica mediante a adoção de conduta negligente por parte do empregador. Precedentes.



    III. Caracterizada a negligência da empresa quanto às normas de segurança do trabalho, impende a sua responsabilização.



    IV. Quanto à constituição de capital, consoante entendimento do E. STJ e desta E. Corte, tal medida somente é aplicável quando se destina ao adimplemento da prestação de alimentos, o que não se verifica no presente caso. Precedentes.



    V. Por fim, consoante entendimento do STJ, quando o empregador é condenado a indenizar o INSS por ato ilícito, trata-se de responsabilidade extracontratual, devendo ser aplicada a Súmula 54.



     VI. Recurso de apelação da Associação Brasileira D'a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a que se dá parcial provimento (item 1), apelação da empresa Master's Engenharia a que se dá parcial provimento (item IV) e apelação do INSS que se dá provimento (item V)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII, e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente